Tribunal: TJPA
Processo: 0804766-28.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804766-28.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: SECCIONAL DE ICOARACI

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

INTERESSADO: IAGO CARVALHO DA SILVA, ARTUR ROCHA MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM BASE EM LOCAL DO CRIME. COMPETÊNCIA DECLARADA DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pela 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, em face da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, diante de controvérsia quanto à competência territorial para processar inquérito policial instaurado por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), atribuídos a Artur Rocha Martins e Iago Carvalho da Silva, com base em flagrante ocorrido na Alameda 11, bairro Coqueiro, Belém/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é territorialmente competente para processar o inquérito policial relativo aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à luz da localização do crime e do Provimento nº 006/2012-CJRMB, que delimita a jurisdição das varas distritais de Icoaraci/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conflito negativo de competência se caracteriza quando dois juízos se declaram incompetentes para processar determinado feito, cabendo ao tribunal dirimir a controvérsia, conforme arts. 113 a 117 do CPP.

A definição do local do crime é critério primordial para fixação da competência territorial, conforme os arts. 69, I, e 70 do CPP.

O boletim de ocorrência e demais elementos probatórios constantes dos autos indicam que os fatos ocorreram na Alameda 11, bairro Coqueiro, Belém/PA, e não no bairro Tenoné, como alegado pelo juízo suscitado.

O Provimento nº 006/2012-CJRMB estabelece, de forma taxativa, os bairros sob jurisdição das varas distritais de Icoaraci/PA, não incluindo o bairro Coqueiro.

Diante da exclusão do bairro Coqueiro da jurisdição distrital, a competência é da jurisdição comum das varas criminais de Belém/PA, conforme jurisprudência consolidada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A competência territorial para processamento de inquérito por tráfico e associação para o tráfico deve ser fixada com base no local efetivo do crime.

O bairro Coqueiro, por não estar incluído no Provimento nº 006/2012-CJRMB, está sujeito à jurisdição das varas criminais centrais de Belém/PA.

Havendo dúvida quanto ao bairro, deve prevalecer a informação oficial de endereçamento junto aos Correios e aos documentos do flagrante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 69, I; 70; 113 a 117. Provimento nº 006/2012-CJRMB.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, CJ nº 201430057774, Rel. Juíza Conv. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, j. 18.06.2014; TJPA, CJ nº 201330168879, Rel. Des. Vera Araujo de Souza, Tribunal Pleno, j. 07.08.2013.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, para processamento e julgamento do feito.

26ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) –Seção de Direito Penal, com início em 13 de maio e término em 20 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pela 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA em face de decisão da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que declinou da competência para processar o inquérito policial nº 0801414-23.2025.8.14.0401 (sistema PJE), no qual são investigados os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, supostamente praticados pelos investigados Artur Rocha Martins e Iago Carvalho da Silva.

Em suas razões (Num. 25461257), o juízo suscitante alega que a competência territorial para processamento do feito é da comarca de Belém/PA, pois os delitos teriam ocorrido no Conjunto Maguari, Alameda 11, bairro Coqueiro, Belém/PA, área não abrangida pelo Provimento nº 006/2012-CJRMB, que definiu a competência das varas distritais de Icoaraci/PA.

O juízo suscitado, por sua vez, defende que os delitos foram cometidos no bairro do Tenoné, o que atrairia a incidência do provimento nº 006/2012-CJRMB, cabendo à vara distrital de Icoaraci/PA o processamento do feito (Num. 25461264).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e pela procedência do conflito de jurisdição, com declaração de competência da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, consoante parecer de Num. 26042778.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

In casu,
o cerne da controvérsia consiste em definir qual a competência territorial para processamento do inquérito policial nº 0801414-23.2025.8.14.0401, eis que ora é mencionado o bairro Tenoné, ora é mencionado o bairro Coqueiro como local dos crimes.

O inquérito policial foi instaurado a partir da prisão em flagrante dos investigados, em 22.01.2025, às 02:30 horas,
na Alameda 11, bairro Coqueiro/Tenoné, Belém/PA
, quando uma guarnição da polícia militar realizava rondas no conjunto maguari e abordaram os investigados que trafegavam numa motocicleta, sendo que Iago Carvalho da Silva, que estava na garupa, foi encontrado com 03 pedras de óxi em seu bolso e informado que haveria mais droga em sua casa. O motorista do veículo foi liberado. Na casa do flagranteado, foram encontradas mais 12 petecas de óxi e 01 peteca de cocaína. Após ser indagado pelos policiais, Iago afirmou que o fornecedor das drogas era Artur Rocha Martins, vulgo “Japonês” e levou os policiais até a casa de Arthur, na Alameda 11, ao lado do quartel do 24ª batalhão da PM, local onde foram encontradas mais 15 petecas de pasta base de cocaína e 16 porções de maconha. Diante disso, Iago e Artur foram presos preventivamente, pela suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (Num. 25461251 - Pág. 47/52).

É o que consta, até o momento, nos autos do inquérito policial.

Sob o Num. 25461226 - Pág. 4/5, consta boletim de ocorrência noticiando a prisão dos investigados e indicando como local do crime a Alameda 11, bairro Coqueiro/Tenoné, CEP nº 66.823-073, Belém/PA.Em consulta junto ao sítio dos correios
[1]
, foi constatado que o referido logradouro e o CEP indicado pertencem, em verdade, ao bairro Coqueiro, Belém/PA e não ao bairro Tenoné.

Firmado o bairro em que os crimes foram cometidos, passa-se à análise da competência territorial para apreciação do feito, nos termos do art. 69, I c/c art. 70, ambos do CPP e ainda do provimento nº 006/2012-CJRMB, que dispõe:

Art. 1º. Esclarecer que a jurisdição das Varas Distritais Cíveis e Criminais de Icoaraci compreende os bairros de Parque Guajará, Tenoné, Campina de Icoaraci, Águas Negras, Ponta Grossa, Agulha, Paracuri, Cruzeiro, Maracacuera, Brasília, São João de Outeiro, Água Boa, Itaiteua e as ilhas localizadas em Icoaraci.

Como se percebe, a competência das varas distritais é expressamente e taxativamente prevista no art. 1º de referido provimento, logo, qualquer bairro ali não mencionado será abarcado pela jurisdição comum das varas de Belém/PA, como desde há muito decidido por este Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA - CJ: 201430057774 PA, Relator.: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 18/06/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 23/06/2014; TJ-PA - CJ: 201330168879 PA, Relator.: VERA ARAUJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 07/08/2013, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 08/08/2013). Assim, considerando que o bairro do Coqueiro não está previsto na norma acima transcrita, tem-se que o juízo competente para processamento do feito é a 3ª Vara Criminal de Belém/PA.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento dos autos de inquérito policial nº

0801414-23.2025.8.14.0401, o juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA,
para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 22 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Disponível em: < https://buscacepinter.correios.com.br/app/cep/index.php >

Belém, 22/05/2025